Tribunal: TJDFT
Processo: 0717713-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. MORTE DO DEVEDOR. PROSSEGUIMENTO CONTRA O ESPÓLIO. PENSÃO ESTATUTÁRIA POR MORTE. BEM QUE NÃO INTEGRA A HERANÇA. IMPOSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO.
I. A morte do devedor não extingue suas dívidas, que passam à responsabilidade patrimonial do espólio, a teor do que prescrevem os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil.
II. Pensão estatutária constitui direito subjetivo próprio do dependente do servidor público falecido e não de bem proveniente de transmissão hereditária, nos termos dos artigos 215 e 217 da Lei 8.112/1990, 2o da Lei 10.887/2004 e 1.784 do Código Civil.
III. Pensão estatutária não faz parte da herança do servidor público falecido e, por conseguinte, não pode ser penhorada na execução movida contra o seu espólio.
IV. Segundo o artigo 1.792 da Lei Civil, o herdeiro não responde com bens próprios por dívidas do autor da herança.
V. Recurso conhecido e desprovido.